Tribunal: TJDFT
Processo: 0751991-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR O PARADEIRO DO VEÍCULO. LEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido da instituição financeira agravante para que a parte devedora fosse intimada a informar o paradeiro do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, não localizado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. A agravante sustenta a necessidade da medida como forma de assegurar a efetividade do processo e evitar o perecimento do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível determinar a intimação da parte devedora para indicar o paradeiro do veículo objeto de alienação fiduciária, com base no poder geral de cautela; e (ii) estabelecer se a ausência dessa indicação pode justificar a imposição de sanções processuais, inclusive multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação especial que rege a alienação fiduciária em garantia (Decreto-Lei no 911/69) não impõe ao devedor a obrigação de informar o paradeiro do bem alienado, tampouco prevê sanção para a omissão dessa informação.
4. A responsabilidade pela localização do bem recai sobre o credor fiduciário, que deve diligenciar para o cumprimento do mandado de busca e apreensão e, em caso de insucesso, pode requerer a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do referido decreto.
5. A jurisprudência majoritária, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, entende que a imposição de multa ou outras sanções processuais ao devedor pela simples ausência de informação sobre a localização do veículo carece de amparo legal.
6. O poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC não pode ser utilizado para criar obrigação não prevista em lei, sendo inaplicável à hipótese a adoção de medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC.
7. A caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC) exige a demonstração de conduta dolosa e deliberada de obstrução à atividade jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto, especialmente diante da regular participação da parte devedora no processo e da inexistência de decisão judicial anterior descumprida.
8. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não pode ser interpretado de forma a impor deveres processuais não previstos no ordenamento jurídico, devendo respeitar os limites da legalidade e do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O devedor fiduciante não tem obrigação legal de informar o paradeiro do bem alienado fiduciariamente.
2. A ausência dessa informação não autoriza, por si só, a imposição de multa ou outras sanções processuais, ante a inexistência de previsão legal específica.
3. O poder geral de cautela (art. 297 do CPC) e as medidas coercitivas atípicas (art. 139, IV, do CPC) não podem ser utilizados para criar obrigações inexistentes no ordenamento jurídico.
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69, arts. 1o e 4o; CPC, arts. 6o, 77, IV e §3o, 139, IV, 297, 995, 1.015, 1.109, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.040; TJDFT, Acórdão no 1854473, 0742483-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel; TJDFT, Acórdão no 1403701, 0736581-69.2021.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini; TJDFT, Acórdão no 1904970, 0704620-08.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel.